Tribunal: TCU
Processo: 039.458/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 722/2022-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de pedido de reexame interposto por José da Silva Faleiro, contra os termos do Acórdão 5890/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou parcialmente procedente a representação constante da inicial e aplicou multa ao ora recorrente; considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por José da Silva Faleiro (R001, peça 48), por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 039.458/2018-0 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: José da Silva Faleiro (XXX.553.891-XX). 1.2. Recorrente: José da Silva Faleiro (XXX.553.891-XX). 1.3. Interessados: Amaral Castro Engenharia Ltda (16.979.364/0001-03); Prefeitura Municipal de Silvânia - GO (01.068.030/0001-00). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Silvânia - GO. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.9. Representação legal: Tiago de Paiva Faleiro (38.003/OAB-GO) e Carlos Antônio de Macêdo Silva (5685/OAB-GO), representando Prefeitura Municipal de Silvânia - GO; Rubens Fernando Mendes de Campos (8.198/OAB-GO) e Valdenísia Marques Silva (22358/OAB-GO), representando José da Silva Faleiro. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.